Tribunal: TJES
Processo: 5036852-18.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036852-18.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MARTINS ROSA CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33 c/c art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa. A Defesa alega nulidade das provas por violência policial e atuação indevida da Guarda Municipal, insuficiência probatória para condenação e, subsidiariamente, pleiteia desclassificação para uso pessoal, aplicação do tráfico privilegiado e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas em razão de suposta violência policial; (ii) estabelecer se a atuação da Guarda Municipal extrapolou suas atribuições constitucionais; (iii) determinar se há prova suficiente para manutenção da condenação por tráfico ou cabimento de desclassificação para uso pessoal; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se comprova nexo causal entre as lesões constatadas e eventual violência policial, sendo as escoriações compatíveis com a dinâmica da abordagem, o que afasta a nulidade das provas.

4. A alegada violência não guarda relação com a obtenção das provas, inexistindo ilicitude apta a contaminar o flagrante.

5. A atuação da Guarda Municipal é legítima, nos termos do Tema 656 do STF, sendo possível o policiamento ostensivo e a realização de abordagem diante de fundada suspeita.

6. A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita concreta, evidenciada pela denúncia anônima, presença de indivíduos armados e comportamento típico de monitoramento policial.

7. A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza e quantidade das drogas, enquanto a autoria é demonstrada por depoimentos coerentes dos guardas municipais, corroborados por outros elementos probatórios, sendo tais testemunhos meio idôneo de prova.

8. A configuração do tráfico prescinde de prova de comercialização, bastando a conduta de “trazer consigo” substância entorpecente.

9. A desclassificação para uso pessoal é inviável diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, além das circunstâncias do flagrante e antecedentes do agente.

10. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é inaplicável, pois há elementos concretos que demonstram dedicação a atividades criminosas, como atuação com adolescentes, uso de armamento e expressiva quantidade de drogas.

11. A existência de condenação anterior por tráfico e o contexto organizado da atividade ilícita afastam a figura do pequeno traficante.

12. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, permanecendo presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade de provas por violência policial exige comprovação do nexo causal entre a agressão e a obtenção probatória.

2. A Guarda Municipal pode realizar policiamento ostensivo e abordagem com base em fundada suspeita, nos termos do Tema 656 do STF.

3. O depoimento de agentes de segurança constitui prova idônea quando coerente e corroborado por outros elementos.

4. A quantidade, variedade e circunstâncias da apreensão de drogas afastam a desclassificação para uso pessoal.

5. O tráfico privilegiado é inaplicável quando demonstrada dedicação a atividades criminosas por elementos concretos do caso.

6. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 8º, e art. 129, VII; CPP, arts. 244 e 312, § 3º, III e IV; Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 656 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 1.017.946/BA, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, j. 17/12/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.554.869/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 09/09/2025; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07/10/2025; STJ, AgRg no HC 975.896/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14/05/2025; STJ, AgRg no HC 874.121/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12/08/2024; STJ, RHC 200.500/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12/11/2024; TJ-ES, HC 5001779-66.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO MARTINS ROSA CORDEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei de Drogas à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº
18794355
), a Defesa requer: i) o reconhecimento das nulidades das provas obtidas em decorrência de violência policial ou em decorrência da atuação da Guarda Municipal fora de suas atribuições constitucionais, com a consequente absolvição do acusado por ausência de provas e ii) a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação.

Em caráter subsidiário, pugna pela: i)desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal; ii) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e iii) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
18794378
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
18917992
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO MARTINS ROSA CORDEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei de Drogas à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18794355), a Defesa requer: i) o reconhecimento das nulidades das provas obtidas em decorrência de violência policial ou em decorrência da atuação da Guarda Municipal fora de suas atribuições constitucionais, com a consequente absolvição do acusado por ausência de provas e ii) a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação.

Em caráter subsidiário, pugna pela: i)desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal; ii) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e iii) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 18794288) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei de Drogas e no art. 244-B do ECA, narrando que, no dia 4 de outubro de 2025, no bairro Balneário de Carapebus, Serra/ES, guardas municipais receberam uma denúncia anônima sobre indivíduos armados comercializando entorpecentes, motivo pelo qual se dirigiram até o local, quando visualizaram o acusado na companhia de dois adolescentes, portando armas de fogo de modo ostensivo.

Durante a abordagem, um dos adolescentes chegou a apontar uma arma contra os agentes, que reagiram com um disparo de advertência para conter a agressão e efetuar a prisão e apreensão do grupo.

Após busca pessoal, os agentes lograram apreender na posse do paciente 311 pinos de cocaína (aprox. 530g), 140 pedras de crack (aprox. 50g), 17 munições calibre 380, um celular Apple e R$ 70,00 e com os adolescentes apreenderam duas pistolas 9mm (marcas Sarsilmaz e CZ), cinco carregadores, 42 munições calibre 9mm e 198 buchas de maconha.

Após instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei de Drogas à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Inicialmente, a Defesa alega a nulidade de todas as provas colhidas em decorrência de suposta violência sofrida pelo acusado praticada pelos guardas municipais que realizaram a prisão em flagrante.

No caso, conforme laudo de lesões corporais acostados nos autos (ID nº 18793633), o médico legista atestou as seguintes lesões no acusado, as quais teriam decorrido de ação contundente: “ESCORIAÇÃO EM REGIÃO PEITORAL DIREITA, EN (sic) FACE MEDIAL DE TERÇO INFERIOR DE BRAÇO DIREITO E EM REGIÃO DROSAL (sic) ESQUERDA”.

Ao ser ouvido em sede policial, o acusado não informou qualquer violência sofrida pelos agentes da guarda municipal, sendo que tal alegação somente veio a ser feita pela Defesa em sede de audiência de custódia, supostamente em virtude de agressão narrada pelo acusado.

Já em seu interrogatório judicial, o acusado afirmou que foi agredido fisicamente com chutes e socos, havendo sido lesionado na cabeça, embora tenha dito que a lesão não aparece na foto e nem no laudo de lesões corporais pelo fato de que seu cabelo estava grande.

Em contrapartida, os guardas municipais, tanto em seus depoimentos em sede policial quanto em juízo, afirmaram que não visualizaram lesões aparentes no acusado.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos defensivos, entendo que não restou comprovado o nexo de causalidade entre as supostas lesões e a atuação dos guardas municipais.

Ora, a lesão relatada pelo acusado sequer consta do laudo pericial e, além disso, a região das lesões mencionadas no laudo é compatível com a dinâmica da abordagem, uma vez que o acusado relatou que se deitou no chão e, em seguida, foi algemado pelos guardas municipais.

Nessa linha, o guarda municipal RONEY KELLER DAMASCENO afirmou, em juízo, que as escoriações mencionadas no laudo poderiam ter ocorrido no momento em que os suspeitos se deitaram bruscamente no chão.

Assim, não comprovado o nexo de causalidade entre as lesões contidas no e a alegada violência arbitrária, não há se falar em reconhecimento de nulidade das provas obtidas pela atuação dos guardas municipais.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE TORTURA. PROVAS ILÍCITAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...)
6. A alegação de tortura não foi comprovada nos autos, sendo as lesões descritas no laudo pericial compatíveis com o contexto de fuga e uso moderado da força.
7. A condenação do agravante foi fundamentada em provas independentes e idôneas, não havendo elementos que demonstrem a ilicitude das provas ou a ocorrência de tortura. 8. Não há ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício, sendo inviável a reanálise de fatos e provas em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A alegação de tortura deve ser comprovada nos autos para ensejar a nulidade das provas obtidas no flagrante. 2. A reanálise de fatos e provas não é cabível em sede de habeas corpus. (...) (AgRg no HC n. 1.017.946/BA, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

Além disso, as provas oriundas do cumprimento da diligência não decorreram da alegada violência policial, o que,
per si
, afasta a alegação de nulidade das provas, consoante já se manifestou esta eg. Corte:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS E ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL - EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 52 STJ – RÉU SENTENCIADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO - NULIDADE DECORRENTE DE AGRESSÃO SOFRIDA PELO ACUSADO QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – VIOLÊNCIA POLICIAL QUE NÃO SE RELACIONA COM A OBTENÇÃO DE PROVAS - ORDEM DENEGADA. 1 . Fica superada a alegação de excesso de prazo após a prolação da sentença condenatória, nos moldes do entendimento contido na súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente frente ao risco de reiteração delitiva e a gravidade em concreto da conduta em tese praticada. 3 . Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4. As Cortes Superiores apenas reconhecem a nulidade de flagrante delito ocasionada por violência policial nos casos em que esta é empregada como meio de obtenção de provas. In casu, a agressão praticada não se relaciona com as provas colhidas no momento da abordagem, já que teria ocorrido após a captura do paciente e do material entorpecente em tese de sua propriedade, não havendo, portanto, a incidência da jurisprudência
. 5. Ordem denegada. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5001779-66.2024 .8.08.0000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

Já no que se refere a alegada nulidade das provas obtidas decorrente da atuação da Guarda Municipal de Serra/ES fora de suas competências, na realização de efetivo patrulhamento ostensivo, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 656 de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que: “
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário
, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional
”.

Além do mais, a abordagem realizada pelos guardas municipais decorreu de fundada suspeita, uma vez que visualizaram indivíduos portando arma de fogo em via pública e utilizando de comunicação em tempo real para monitorar a presença das forças de segurança pública, justificando, assim, a realização de busca pessoal, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 5. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
6. No caso, a busca pessoal foi legitimada pela fundada suspeita, configurada pela fuga do agravante ao avistar a Guarda Municipal, dispensando uma sacola com entorpecentes.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 656, fixou a tese de que "é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário (...)".
8. A quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas justificam a aplicação do tráfico privilegiado em grau intermediário, conforme entendimento consolidado de que esses fatores podem modular a fração de redução, desde que não utilizados na primeira fase da dosimetria, como na hipótese. 9. A menoridade relativa deve ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena, não podendo reduzir a sanção abaixo do mínimo legal cominado ao delito, conforme o disposto na Súmula n. 231, STJ. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo improvido. (AgRg no AREsp n. 2.554.869/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

Firme nessas premissas, rejeito as nulidades arguidas pela Defesa.

Quanto ao pleito absolutório, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão de pp. 34/35 - ID nº 18793626, pelo laudo químico de ID nº 18794339 e laudo pericial de balística de ID nº 18794340.

A autoria, restou suficientemente comprovada, vejamos:

O guarda municipal LUCIO HENRIQUE FALCÃO CARVALHO, ao ser ouvido em juízo, relatou que a guarnição realizava patrulhamento em Carapina devido a conflitos entre traficantes quando recebeu uma denúncia sobre indivíduos armados na Rua Jatobá. Ao se aproximarem a pé, disse que visualizaram três suspeitos (Bruno, Samuel e Fábio) portando armas e drogas.

Durante a abordagem, afirmou que o adolescente Samuel apontou uma arma contra a equipe, o que levou o agente Keller a efetuar um disparo para repelir a agressão, resultando na rendição imediata dos três indivíduos, que se deitaram ao chão. Com o grupo, foram apreendidas duas pistolas, dinheiro, munições e entorpecentes; especificamente quanto ao acusado BRUNO, este portava uma mochila contendo pinos de cocaína e munições de calibre .380, embora não estivesse armado no momento.

O depoente destacou que os suspeitos pareciam monitorar a movimentação policial via celular e que BRUNO já havia sido preso anteriormente pelo próprio depoente em maio de 2024, em um ponto de tráfico em Jacaraípe sob o comando de um indivíduo conhecido como "Pitbull".

Por fim, esclareceu que as armas estavam com os menores de idade e que, embora BRUNO não tenha assumido a propriedade do material, os ilícitos foram encontrados na mochila que ele carregava nas costas no momento do flagrante.

Corroborando a versão acusatória, o guarda municipal RONEY KELLER DAMASCENO, em juízo, informou que a equipe se deslocou à Rua Jatobá, em Balneário de Carapebus, após denúncia de tráfico e presença de homens armados em uma região de conflito entre facções. Ao chegarem, avistaram três indivíduos, sendo que os dois adolescentes (Samuel e Fábio) ostentavam armas de fogo, enquanto o acusado BRUNO portava uma mochila.

No momento da aproximação, afirmou que os suspeitos utilizavam celulares no viva-voz, por onde recebiam alertas em tempo real sobre a movimentação policial. Durante a tentativa de abordagem, Samuel apontou sua arma contra a guarnição, o que motivou um disparo de advertência por parte da Guarda Municipal, levando à rendição imediata do trio.

Com o acusado BRUNO, o depoente asseverou que foram encontradas drogas e munições dentro de uma mochila, e que ele teria admitido informalmente que o material seria entregue na parte alta do bairro, confirmando que ele e os menores não residiam na localidade.

O depoente esclareceu que BRUNO tentou ensaiar uma fuga antes do disparo, mas se rendeu logo em seguida, confessando a posse dos ilícitos.

Por fim, mencionou que já havia participado de uma prisão anterior de BRUNO pelo mesmo crime e reiterou que, embora o acusado estivesse com as drogas e munições, as pistolas apreendidas estavam especificamente em posse dos dois menores.

Ao analisar os depoimentos colhidos, observa-se que as declarações apresentam uma sólida unidade narrativa nos pontos cruciais que sustentam a materialidade e a autoria do fato. Embora existam discrepâncias em detalhes periféricos, estas são consideradas divergências pontuais, naturais em relatos humanos, que não possuem o condão de comprometer a credibilidade ou a substância dos testemunhos.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

As narrativas dos guardas municipais não se encontram isoladas nos autos, mas também foram corroboradas pelo depoimento do adolescente F. R. D. O, que, em sede policial, confirmou que estava traficando no local na companhia dos demais envolvidos.

O réu, ao ser ouvido em sede policial, negou os fatos a si atribuídos, afirmando que estava no local apenas para adquirir entorpecentes.

Já em seu interrogatório judicial, o acusado negou a prática de tráfico, afirmando estar no local exclusivamente para comprar entorpecentes e que não estava carregando mochila alguma consigo.

Ora, nota-se que a versão defensiva se encontra isolada dos demais elementos dos autos, em contrapartida, os depoimentos dos guardas municipais prestados tanto em sede policial quanto em juízo são firmes e coerentes no sentido de que o acusado estava carregado uma mochila com entorpecentes e munições.

Outrossim, para configuração do crime de tráfico de drogas, é desnecessária a comprovação dos efetivos atos de venda ou comercialização, bastando que o agente incorra em um dos verbos previstos no art. 33 da Lei de Drogas e, no caso, o acusado praticou o delito na modalidade “trazer consigo”.

Quanto ao pleito de desclassificação, rememoro que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, para “
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso, trata-se de local de intenso tráfico de drogas, houve a apreensão de uma variedade e expressiva quantidade de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), fracionados e pronto para a distribuição, incompatível com a alegação de uso pessoal.

Deve-se destacar, ainda, que houve a apreensão de munições em poder do denunciado.

Além disso, como mencionado pelo Juízo
a quo
, o acusado ostenta condenação definitiva nos autos da ação penal nº 0001067-17.2024.8.08.0048 pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ao contrário do que alega a Defesa, não se trata de aplicação do “Direito Penal do Autor”, devendo salientar que um dos critérios previstos no supracitado art. 28, § 2º, da Lei de Drogas para identificar se a droga se destinava ao consumo pessoal ou não é justamente os
antecedentes
do agente.

Tal fato não foi utilizado para “presumir” a culpabilidade, a qual restou cabalmente demonstrada pelos elementos de prova constantes dos autos, mas sim para, de forma suplementar, afastar a alegação de que o réu se tratava de um mero usuário.

Destaco que o fato de o acusado alegar ser usuário não impede que também seja traficante, sendo comum a coexistência das figuras em um único indivíduo, consoante reiterado entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o conjunto das provas produzidas sob o crivo do contraditório era apto a lastrear a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas, afastando, assim, a desclassificação para o delito de porte para uso próprio de entorpecentes. Concluiu a Corte a quo que a materialidade do delito de tráfico de drogas foi demonstrada a partir da apreensão considerável quantidade de drogas, que estavam sendo transportadas pela agente, bem como das versões desconexas dos réus, que não souberam explicar claramente a origem do entorpecente,
ressaltando, ainda, a possibilidade da coexistência da condição de usuário e traficante.
2. A pretensão recursal de desclassificação do crime do art. 33 para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.423.220/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mediante a negativação das circunstâncias do crime pelo fato de que o delito foi cometido na companhia de dois adolescentes, o que reputo adequado, considerando que tal fato, embora configure a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, não foi considerada na terceira fase da dosimetria.

Não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
afastou o tráfico privilegiado, com base nos seguintes argumentos:

O pleito defensivo de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não comporta acolhimento no caso concreto, porquanto ausentes os requisitos legais exigidos para a sua incidência, notadamente aqueles de natureza subjetiva, relacionados à não dedicação do agente a atividades criminosas e à inexistência de integração, ainda que informal, em contexto de criminalidade organizada.

Com efeito, o chamado tráfico privilegiado constitui benefício de aplicação excepcional, condicionado à demonstração cumulativa de que o agente seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Embora o réu seja tecnicamente primário para fins de reincidência, tal circunstância, por si só, não é suficiente para autorizar a incidência da minorante, impondo-se a análise do contexto fático-probatório e da vida pregressa do acusado, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, a dinâmica delitiva revela atuação que extrapola, em muito, a figura do traficante eventual ou de reduzida ofensividade. O acusado foi preso em companhia de dois adolescentes, os quais atuavam ostensivamente armados, evidenciando divisão de tarefas e estrutura minimamente organizada para a prática do narcotráfico. Enquanto os menores exerciam a função de vigilância armada do ponto, o réu mantinha consigo expressiva quantidade de drogas e munições, o que demonstra sua inserção consciente e voluntária em engrenagem criminosa dotada de organização e periculosidade acentuadas.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos reforçam essa conclusão. Foram localizadas 198 unidades de maconha, totalizando 912,5g; 140 pedras de crack, com massa de 58,8g; e 311 pinos de cocaína, perfazendo 525,6g, todas embaladas de forma individualizada e prontas para comercialização. Trata-se de acervo incompatível com a figura do pequeno traficante ocasional, revelando nítida destinação mercantil e elevada capacidade de difusão das substâncias ilícitas no meio social.

Some-se a isso o contexto de extrema gravidade da empreitada criminosa, marcada pelo emprego de armas de fogo de uso restrito, consubstanciadas em duas pistolas calibre 9mm, acompanhadas de 59 munições, além de cinco carregadores, evidenciando a utilização do aparato bélico como instrumento de intimidação difusa e de proteção da atividade ilícita. A presença de dois aparelhos celulares, utilizados para comunicação em tempo real, bem como a apreensão de valores em espécie, ainda que de pequena monta, corroboram a conclusão de que o tráfico se desenvolvia de maneira estruturada e funcional.

Não bastasse, os registros penais do acusado afastam, de modo contundente, qualquer presunção de eventualidade ou ingenuidade na conduta. Consta que BRUNO ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, referente a fato ocorrido em 09/05/2024, nos autos do processo nº 0001067-17.2024.8.08.0048 (onde JÁ FOI BENEFICIADO com a causa de redução de pena do §4º), além de responder a ação penal em curso pelo crime de receptação, processo nº 0016027-80.2021.8.08.0048. Tais circunstâncias revelam envolvimento reiterado com a criminalidade patrimonial e com o narcotráfico, evidenciando dedicação habitual a atividades ilícitas, o que, por expressa vedação legal, impede o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, ainda que o réu não seja reincidente em sentido técnico, o conjunto probatório demonstra que sua atuação não se deu de forma episódica ou isolada, mas inserida em contexto criminoso estruturado, com divisão de funções, emprego de adolescentes, utilização de armas de fogo e expressivo volume de drogas, circunstâncias que revelam dedicação a atividades criminosas e elevada periculosidade social. Por tais razões, mostra-se juridicamente inviável a aplicação do tráfico privilegiado, devendo a pena ser fixada sem a incidência da causa especial de diminuição, em estrita observância aos critérios legais e à finalidade preventiva e retributiva da sanção penal.

Ainda que o Juízo Sentenciante tenha feito remissão aos registros criminais não definitivos do réu, também apresentou fundamentação robusta e idônea para afastamento da benesse, calcada, principalmente, na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, armas de fogo, munições, concurso de agentes com outros dois menores, etc.

Destaco que a jurisprudência do STJ “
mantém o afastamento do tráfico privilegiado em casos de apreensão de armas de fogo ou munições
”.(AgRg no HC n. 975.896/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Outrossim, a menção a natureza e quantidade de drogas não foi utilizada como
único
fundamento para afastamento da benesse, mas sim de forma supletiva aliada aos demais elementos mencionados, o que é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
3. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu na espécie.
4. Uma leitura global do acórdão impugnado permite identificar, claramente, que a fixação do regime mais gravoso foi fundamentada na gravidade concreta do delito cometido, na elevada quantidade de drogas apreendidas e na existência de elementos que apontam para a dedicação dos réus a atividades criminosas, notadamente ao narcotráfico. Tais circunstâncias, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. 5. Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da reprimenda, fica mantida também a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 874.121/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Por outro lado, presente a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, o Sentenciante aumentou a pena em 1/5 (um quinto), o que reputo razoável considerando a quantidade de material bélico apreendido, obtendo a pena definitiva de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

No que se refere ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, comungo do entendimento no sentido de que “
o fato de o acusado ter permanecido preso durante a instrução e ter sido condenado a pena elevada justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando persistem os motivos que ensejaram a sua decretação
” (RHC n. 200.500/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

E, no caso, permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do acusado, calcada na necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva a vista das demais ações penais pelas quais o acusado responde.

Tais fundamentos evidenciam a periculosidade do agente e, via de consequência a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, consoante previsão do art. 312, § 3º, III e IV, do CPP:

Art. 312 (...)

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

(...)

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

Além do mais, em consulta ao Sistema INFOPEN, verifica-se que o réu já se encontra em unidade prisional compatível com o regime fixado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.